Tribunal: TJDFT
Processo: 0711457-93.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CURSO PREPARATÓRIO DE OFICIAIS DO CBMDF. PROMOÇÃO. MERECIMENTO. SUBTENENTE. CRITÉRIO DE SELEÇÃO. ANÁLISE CURRICULAR. ILEGALIDADE. INGRESSO EM CURSO DE FORMAÇÃO SEM PARTICIPAÇÃO EM PROCESSO SELETIVO PRÉVIO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
1. De acordo com o art. 79, inc. I, “b”, e art. 94, § 7o, da Lei 12.086/2009, para ingresso nos quadros especificados na lei, no posto de Segundo-Tenente, o Bombeiro Militar habilitado a tanto deverá, entre outras exigências, ser selecionado dentro do somatório de vagas disponíveis no respectivo Quadro para matrícula no Curso Preparatório de Oficiais (CPO), mediante aprovação em processo seletivo de provas, de caráter classificatório e eliminatório, destinado a aferir o mérito intelectual dos candidatos, vedada a utilização de qualquer critério de avaliação ou escolha não previsto em lei.
2. A adoção de simples análise curricular ou de títulos no processo seletivo para aferir o mérito intelectual dos candidatos afronta os princípios da legalidade, da eficiência e impessoalidade, na medida em que obsta a participação de candidatos que preencham os requisitos legais.
3. Ainda que se trate de promoção interna do Corpo de Bombeiros Militar, destinada a viabilizar ascensão na carreira, em respeito às balizas do princípio da legalidade encampado na Constituição Federal, não se pode autorizar seleção apenas por meio de análise curricular ou de títulos.
4. A despeito da ilegalidade evidenciada no processo seletivo, é insubsistente a pretensão do apelante de ingressar no Curso de Formação sem ao menos ter participado de qualquer processo seletivo, sob pena de também configurar ilegalidade. Igualmente é descabido o pedido de inclusão em turma posterior, porque, sem edital publicado, não seria possível prever as regras editalícias, ferindo os princípios da impessoalidade e isonomia.
5. Apelação conhecida e não provida.